Tribunal: TJMT
Processo: 1002234-58.2016.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1002234-58.2016.8.11.0045

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, EFEITOS]

RELATOR:
DES.SEBASTIAO DE MORAES FILHO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S)
:
[
SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.468.401/0001-40 (APELADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA - DOCUMENTO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE NULIDADE - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ART. 784, III DO CPC -
PACTA SUNT SERVANDA
– IMPROCEDE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DOLO – AFASTADA PENA – RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 - O contrato sub judice foi assinado pelo apelante produtor e pela empresa compradora, ora apelada, bem como por duas testemunhas, conforme exigência do artigo 784, III, do CPC, de forma que não há que se falar em iliquidez, inexigibilidade ou incerteza do título executivo extrajudicial.

2 - É admissível a execução do título extrajudicial,
pela razão
da possibilidade da quantificação do valor devido mediante simples cálculo aritmético, ao fato incontroverso,
a meu ver
, da efetiva entrega de 304.190 kg (trezentos e quatro mil, cento e noventa quilos) de soja do vendedor ao seu comprador.

3 - "O STJ entende o art. 17 do CPC, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade". (STJ, 3ª Turma,
Resp
418.342 - PB, relator Min. Castro Filho). (CPC, art. 17, Nota, 38ª Edição, pág. 137).

4 - Não comprovada a intenção desleal de sua parte ao
irresignar
em ação executória a cobrança de valor inadimplido pela requerida, deve ser reconsiderada a pena por litigância de má fé.

5 - Recurso Provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n.º 1002234-58.2016.8.11.0045 interposto por AQUILES MAFINI contra sentença proferida em “
EMBARGOS À EXECUÇÃO
” movida em desfavor SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 149588769, assim exarou:

“
Posto isto, JULGO PROCEDENTE o presente EMBARGOS DO DEVEDOR ajuizado por SOYGRAIN COMÉRCIO E
INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP, para declarar a carência da ação executiva, de consequência determino a extinção da ação de execução nº 1000869-66.2016.8.11.0045 (apenso) promovida por AQUILES MAFINI, em razão da inexigibilidade do título, decorrente da sua incerteza e iliquidez (art. 803, inciso I, do CPC).

Condeno a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência ao patrono do embargante, no percentual de 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor dado a causa (art. 85, § 2°, do CPC).

Condeno ainda a embargada a penalidade descrita no art. 81, por litigância de má-fé, que fixo em 1% do valor dado a causa.”

Irresignado AQUILES MAFINI, embargado, interpôs apelação (ID nº 149588771), em preliminar, pelo deferimento de Justiça Gratuita.

No mérito,
contra argumentou
os fundamentos da sentença, a requerer sua reforma, ante a alegação da existência de título líquido, certo e exigível, que fundamenta a execução do contrato de compra e venda de soja, assinado pelas partes e acompanhado da assinatura de 02 (duas) testemunhas, nos exatos termos do art. 784, II, do CPC.

Sustentou que ante os transtornos do negócio, o apelante notificou a apelada, optando pela rescisão contratual e requereu o pagamento da quantia de soja entregue, equivalente a 304.190kg (trezentos e quatro mil, cento e noventa quilogramas) de soja, cuja quantia, reconhecida e confessada pela apelada, aponta o valor devido (executado) de R$273.711,00 (duzentos e setenta e três mil, setecentos e onze reais).

Alegou que o apelante, após o não pagamento por parte da apelada, notificou a mesma sobre a rescisão contratual. Que apelada não pode enriquecer-se
as
custas do apelante, pois recebeu a quantia de produto entregue nas condições contratadas, sendo, portando, devido o pagamento da quantia entregue.

Que pelas sacas entregues e recebidas pela embargante, recorrida, há nota fiscal respectiva com expressão das sacas e seus valores correspondentes. Que o apelante está executando é tão somente a quantia entregue, ou seja, 304.190kg (trezentos e quatro mil, cento e noventa quilogramas) de soja, pelo valor estabelecido em contrato à saca de soja de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) e se
transformar isso em quilos, tem-se o valor certo de R$ 0,90 (noventa centavos) o quilograma.

Afirmou que o título exequendo é certo, líquido e exigível, contando com memória de cálculo atualizada do montante de produto entregue, o qual é confessado pela apelada, comprovando os laudos de classificação a certeza de que a soja corresponde ao padrão pactuado no contrato, bastando mero cálculo aritmético para aferir-se a liquidez, com data contratual de pagamento em 29/04/2016.

Refutou a condenação em litigância de má-fé, sob alegação de que não há nos autos prova de comunicação do recorrido ao recorrente/vendedor da soja, da classificação das sacas de soja recebida estar fora do padrão exigida contratualmente. Que por esta razão não teria “
escondido
” motivo a não entrega do restante do produto.

Reforçou tese de que ausente o dolo, a requerer a reforma da sentença que impõe condenação de pagamento de multa por litigância de má-fé, já que este não alterou a verdade dos fatos. Requer seja afastado a condenação em litigância de má-fé.

Requer a reforma da sentença
in
totum
, para julgar improcedente a presente ação, visto que o título exequendo preenche todos os requisitos legais, tanto do art. 320, como art. 783 e 784, III do CPC.

Requer por fim, a inversão do ônus sucumbencial, ou subsidiariamente requer a sua redução.

Contrarrazões do recorrido sob o ID nº 149588777, arguiu que o negócio jurídico objeto da lide foi rescindido em razão do inadimplemento contratual por parte do apelante, ao passo as obrigações consubstanciadas no Instrumento Particular perderam as características de certeza, liquidez e exigibilidade, tornando impossível a sua execução.

Que o apelante realizou a entrega de tão somente 304.190 kg (trezentos e quatro mil, cento e noventa quilos), o que representa apenas cerca de 25% (vinte e cinco por cento) do pactuado, de forma que não comprovou nos autos o implemento total da contraprestação, fato imprescindível a embasar a execução do aludido Instrumento Particular.

Requer a manutenção da sentença e majoração dos honorários.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM
DA PALAVRA
O
S
ADVOGAD
O
S
ALY CAVALCANTI MALEK HANNA, OAB/MT Nº 28618/O E EDENIR RIGHI, OAB/MT Nº 8484/O.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “
EMBARGOS A EXECUÇÃO
” proposta por AQUILES MAFINI
,
doravante denominado recorrente face a SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA – EPP doravante denominada recorrida, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde.

Na causa de pedir dos embargos
a
execução a embargante SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA – EPP, fundou-se no fato do embargado promover, indevidamente, Ação de Execução de Título Extrajudicial, alegando ser credor da quantia liquida de R$ 275.771,00 (duzentos e setenta e cinco mil setecentos e setenta e um reais), representada pelo Contrato de Compra e Venda de Soja firmado em 14 de abril de 2016, pelo qual vendeu a quantidade de 1.200.000 kg (um milhão e duzentos mil quilos), equivalente a 20.000 (vinte mil) sacas de soja em grãos transgênico, ao preço de R$ 54,00 a saca;

Alegou que a embargante retirou 304.190 (trezentos e quatro mil cento e noventa quilos) de soja, no dia 26/04/2016 e que o restante da soja estava com entrega prevista para 30/04/2016, entretanto, como não houve o pagamento na data de 29/04/2016, não foi permitida a retirada do produto; bem como que o embargado teria notificado o embargante, via e-mail, sobre a rescisão do contrato, solicitando o pagamento da quantidade retirada, e diante do não pagamento, propôs a ação de execução.

Contudo, sustenta que o embargado faltou com a verdade, estando agindo com extrema má fé, considerando que o restante do produto não foi entregue porque o embargado não detinha o produto com as características previstas contratual, qual seja, padrão comercial, tipo exportação com até 14% de umidade, 1% de impurezas, 8% de avariados, sendo este com no máximo 3% de ardidos inclusos além de 8% de grãos esverdeados.

Pugnou pelo reconhecimento da carência da ação executiva, ou seja, título executivo incerto, ilíquido e inexigível, em razão do exequente/embargado não ter cumprido com sua parte no contrato, requerendo a extinção do processo executivo, por exceção de contrato não cumprido, requerendo a retenção do pagamento e a declaração da inexistência de mora e, por fim, arguiu excesso de execução, onde postula pela condenação do embargado ao pagamento do valor que exigiu indevidamente e por litigância de má-fé.

Realizada audiência de instrução.

Prolatada a decisão sentencial que consta sob o ID 149588769, JULGOU PROCEDENTE o presente EMBARGOS DO DEVEDOR ajuizado por SOYGRAIN COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP, para declarar a carência da ação executiva e de consequência determinou a extinção da ação de execução nº 1000869-66.2016.8.11.0045 (apenso) promovida por AQUILES MAFINI, em razão da inexigibilidade do título, decorrente da sua incerteza e iliquidez (art. 803, inciso I, do CPC).

Condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência ao patrono do embargante, no percentual de 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor dado a causa (art. 85, § 2°, do CPC), além de condenar em litigância de má-fé (art. 81), fixado em 1% do valor dado a causa.

Insatisfeito a apelante interpôs recurso de apelação, sob arguição de que o
contrato de compra e venda de soja, assinado pelas partes e acompanhado da assinatura de 02 (duas) testemunhas, nos exatos termos do art. 784, II, do CPC, é título executivo extrajudicial, e que ante os transtornos do negócio, o apelante notificou a apelada, optando pela rescisão contratual e requereu o pagamento da quantia de soja entregue, equivalente a 304.190kg (trezentos e quatro mil, cento e noventa quilogramas) de soja, cuja quantia, reconhecida e confessada pela apelada, não foi paga.

Elaborou cálculo que aponta o valor devido (executado) de R$273.711,00 (duzentos e setenta e três mil, setecentos e onze reais).

Indeferido o pedido de concessão de Justiça Gratuita, oportunizando prazo para recolhimento das custas recursai, o recorrente efetuou o pagamento do preparo sob o ID nº 173650173.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

No contexto da lide da execução de título executivo extrajudicial e ação de embargos
a
execução, em conjunto, em primeiro aspecto, hei por discordar da
pretensão trazida pela embargante, ante a tese de carência da ação executiva a considerar o título executivo incerto, ilíquido e inexigível, em razão do exequente/embargado não ter cumprido com sua parte no contrato. Improcede tal assertiva.

Isto porque o que se cobra, através do processo de execução que deu origem aos presentes embargos, é a obrigação contratual, mesmo que parcialmente cumprida, entabulada pelas partes em contrato de compra e venda de soja (nº 076/2016) sob o ID nº 1426099,
e que por desavença entre os contratantes restou por frustrar parcialmente as obrigações ali pactuadas
, das quais se extraem que, a princípio a obrigação a ser cumprida era de entrega/venda de 1.200.000 kg (um milhão e duzentos mil quilos), equivalente a 20.000 (vinte mil) sacas de soja em grãos transgênico, ao preço de R$ 54,00 a saca, com retirada a ser providenciada pela empresa BUNGE BRASIL até o dia 30/04/2016 na fazenda NOVA HORIZONTE II, Município de Nova Ubiratã, MT.

Têm-se pelo contrato de compra e venda, que é admissível a execução do título extrajudicial, mesmo que parcialmente,
pelo razão
da possibilidade da quantificação do valor devido mediante simples cálculo aritmético, ao fato incontroverso,
ao meu ver
, da efetiva entrega e venda 26/04/2016, de 304.190 kg (trezentos e quatro mil, cento e noventa quilos) de soja ao seu comprador
, com expressão do ato pelas notas fiscais 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533 e 534. No importe:

1 - NOTA FISCAL 527 – 26/04 31.930
kG
– R$ 28.737,00

2 - NOTA FISCAL 528 – 26/04 37.400
kG
– R$ 33.660,00

3 - NOTA FISCAL 529 – 26/04 37.140 KG – R$ 34.426,00

4 - NOTA FISCAL 530 – 26/04 35.980 KG – R$ 32.382,00

5 - NOTA FISCAL 531 – 26/04 37.190 KG – R$ 34.471,00

6 - NOTA FISCAL 532 – 26/04 37.390 KG – R$ 33.651,00

7 - NOTA FISCAL 533 –26/04 36.210 KG – R$ 32.589,00

8 - NOTA FISCAL 534 –26/04 50.950 KG – R$ 45.855,00

TOTAL: 304.190 KG – R$ 275.771,00

Assim o contrato foi assinado pelo vendedor e comprador e, de igual forma, subscrito por duas testemunhas. Quanto o bastante para anotar que o documento encaixa justamente no rol do artigo 784, inciso III, Código de Processo Civil.

Neste termos
, lecionou José Miguel Garcia Medina: “
É título executivo extrajudicial a escritura pública e também qualquer documento público assinado pelo devedor (art. 784, II e III do CPC/2015). Constitui também título executivo o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (CPC/2015, art. 784, III). Assim, p. ex., o instrumento particular de confissão de dívida, desde que assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo (...)”. (...) Para que o documento particular seja considerado título executivo, a assinatura das testemunhas é indispensável
(STJ, REsp 137.895/PE, 3.ª T., j.20.10.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros; STJ,
EDcl
no A1.386.597/MS, 4.ª T., j. 16.05.2013, rel. Min. Raul Araújo),
salvo se a Lei expressamente preterir tal requisito
”. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Nesse sentido jurisprudência de nossos Tribunais pátrios a respeito de contrato que não apresenta qualquer nulidade e assinado por duas testemunhas, é provido exigibilidade:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO - REQUISITOS DE VALIDADE - ASSINATURA DE TESTEMUNHAS POSTERIOR À CELEBRAÇÃO - ART. 585, II, CPC - VIABILIDADE DA EXECUÇÃO - RECURSOPROVIDO. O contrato que instrui a execução se encontra assinado por duas testemunhas, enquanto a exibida pelo embargante não, no entanto, o contrato que embasa a execução não acarreta a nulidade do feito, uma vez que a legislação não especifica a obrigatoriedade das assinaturas no momento da sua celebração, podendo ser apostas posteriormente”. (
Ap
52091/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/07/2014,
Publicado
no DJE 06/08/2014).

Deveras, o contrato
sub judice
foi assinado pelo apelante produtor e pela empresa compradora, ora apelada, bem como por duas testemunhas, conforme exigência do artigo 784, III, do CPC, de forma que não há que se falar em iliquidez, inexigibilidade ou incerteza do título executivo extrajudicial.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA DE COISA INCERTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL.1. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. TÍTULO NÃO CAUSAL, DOTADO
DE AUTONOMIA E VERSATILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA SUBJACENTE. POSSIBILIDADE DE EMISSÃO COM A FINALIDADE DE QUITAR DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 2. CÉDULA DE PRODUTO RURAL QUE CONSISTE EM TÍTULO DE CRÉDITO, LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL PELA QUANTIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO DESCRITO (ART. 4º, CAPUT, DA LEI Nº 8.929/1994). EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTO DE FIXAÇÃO DE PREÇO DA SACA DE SOJA NA DATA DO VENCIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO ASSINADO POR TESTEMUNHAS EM MOMENTO POSTERIOR À FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. FATO QUE NÃO RETIRA A EXECUTORIEDADE DO TÍTULO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. 3. AUSÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL OU DOLO NA EMISSÃO DO TÍTULO. EMBARGANTE QUE NÃO NEGA A RELAÇÃO NEGOCIAL, A ASSINATURA DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ARRENDAMENTO DE TERRAS PARA PRODUÇÃO DE SOJA QUE DEMONSTRAM A POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO DA CÉDULA EM SEUS TERMOS. EMITENTE PRODUTOR RURAL E EMPRESÁRIO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E DESPROVIDAS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE VÍCIO QUE INVALIDE O NEGÓCIO JURÍDICO NO CASO DOS AUTOS. INCABÍVEL A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO. 4. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL (CPC/2015, ART. 85, § 11
).RECURSO
DESPROVIDO. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0001780-85.2017.8.16.0089 - Ibaiti - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 02.10.2019).

Deveras, denota-se do contrato de compra e venda a existência de uma obrigação certa, de um lado a venda/entrega de soja e de outro o pagamento em dinheiro; a data de vencimento e o valor exato das obrigações (quilos de soja por reais).

É notório que o direito do credor/exequente/embargado decorre do próprio título executivo e, assim, é ônus exclusivo do devedor afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que lhes são inerentes, o que se dá, em regra, por meio dos respectivos embargos à execução.

Observa-se dos elementos probatórios juntados aos autos, mormente os documentos da execução (apenso), os apresentados pelos embargos à execução, além dos depoimentos de testemunhas em audiência de instrução, arroladas pela embargante, cujo o testemunho se deu sob a ótica (parcial) dos seus próprios funcionários, inclusive um, com trabalho anterior na empresa parceira no negócio de compra e venda de grãos – BUNGE, e troca de e-mails (ID nº 1426156) em que nitidamente percebemos que o carregamento e entrega da quantidade de soja à terceira, não foi de todo pacífico, pois em Notificação do embargado/vendedor, apesar do relato que a compradora afirmou não haver qualquer ressalva por parte da Bunge quanto a “não atendimento de padrões de classificação a soja recebida, a resposta da embargante/compradora foi que: “
ao dar início a retirada pela Bunge foi constatado que o produto não atendia aos padrões de classificação previstos na clausula segunda e terceira do Contrato de Compra e Venda de Soja 076/2016.
”

A despeito da posição da embargante de que o produto não atendia os padrões contratados, não vejo NOS AUTOS QUALQUER PROVA QUE LHE ASSEGURE RAZÃO A DESQUALIFICAR OS GRÃOS, inclusive recebido
. Assim entendo que a desqualificação da soja não passou de mera especulação, a fim de angariar redução do preço da soja junto ao embargado/vendedor. Nada mais do que isso.

De outro
norte
, a evidência do comprovado nos autos, entendo estar consubstanciado nos autos,
o fato incontroverso que o embargante/recorrido aceitou o carregamento, inclusive com a chancela da BUNGE, a quem negociou a compra, a subentender que as condições dispostas na qualidade da soja recebida no importe da quantidade de 304.190 kg (trezentos e quatro mil, cento e noventa quilos), foram cumpridos e, que em contraprestação ao recebido, deveria pagar pela mercadoria
.

Assim relevo novamente que dos autos o fato da entrega e carregamento ao embargante do importe de 304.190 Kg de soja (25% do contrato) É INCONTROVERSO, sendo inclusive reconhecido e requerido pelo embargante
em peça processual, do pagamento “correto” do valor de R$ 273.711,00 (duzentos e setenta e três mil setecentos e onze reais) correspondentes a carga recebida. O embargado não se opôs ao valor calculado.

Entrementes, entre as acusações de inadimplemento de lado a outro, percebemos que o contrato não seria mais cumprido por qualquer das partes, sob a alegação da compradora, que a soja não atendia a qualificação contratada e que não iria pagar o preço ajustado, e, de outro lado, o vendedor que se defendeu alegando que forneceu o produto nas condições exigidas, contudo, a empresa compradora usa de injusto pretexto de depreciar a soja a fim de reduzir o valor do contrato. Além de não pagar pelo que recebeu.

Destarte, o que se sobreleva ao caso, em “sobrevida” do contrato, é que a embargante deveria em ato de boa-fé contratual, corresponder ao pagamento da carga recebida, por sua quantificação do valor devido, mediante simples cálculo aritmético a ser estabelecido com contrato em que se baseia (Cláusula Quarta), que ao meu ver, estabelece, em divergência aos fundamentos da sentença combatida, em condição de exigibilidade do contrato de compra e venda, decorrente da sua certeza e liquidez (exigibilidade).

Sobre a questão elucida o mestre Luiz Guilherme Marinoni em sua obra Curso de Processo Civil, volume 3: execução, São Paulo: Ed. RT, 2017, p. 431/432,
verbis
:
"(...) a obrigação contemplada no título extrajudicial, assim como aquela presente no título judicial, deve ser certa, líquida e exigível, uma vez que tais requisitos, embora comumente associados ao título executivo, na realidade são atributos da obrigação a ser executada
.”

Entendo que o ato da embargante de não corresponder ao pagamento da carga de grãos recebida (comprada), maculou sua boa-fé ao um dever não cumprido, estabelecido até o momento em efetivamente recebeu a primeira carga de soja.

A vista das razões comprovadas em recurso de apelação pelo embargado/recorrente, impõe-se a reforma da sentença que injusta neste importe, procedeu os embargos
a
execução para extinguir a execução, sob o fundamento de inexigibilidade do título, decorrente da sua incerteza e iliquidez (art. 803, inciso I, do CPC).

No mais hei de ressaltar que no caso não á excesso de execução, quando o exequente em simples transformação de valores, efetua justo e ordinário
cálculo a fim de resultar no valor líquido da presente execução. Não há que se falar também em excesso de execução.

- Da litigância de má-fé.

Por este
norte
, anota-se não estar caracterizada a litigância de má-fé, visto não ser vislumbrada qualquer espécie de conduta processual anômala, não havendo enquadramento no art. 80 do CPC, pois, inexistente nos autos qualquer documento firmado pela recorrente no sentido “
ter escondido o verdadeiro motivo da não entrega do restante do produto
”.

Isto porque como se infere dos autos, o recorrente busca a execução do contrato de compra e venda de soja na medida e aspecto de sua insurgência face a executada não pagar pelo que outrora recebeu em soja (29/04/2016) (enriquecimento indevido), disto se extrai da materialização de seu descontentamento a conduta contratual de “inadimplência” atribuída a empresa recorrida pela notificação (ID nº 1426156), via e-mail.

Assim,
não
comprovada a intenção desleal de sua parte ao
irresignar
em ação executória, a cobrança de valor inadimplido pela requerida, entendo, deve ser reconsiderada a pena por litigância de má fé.

Com efeito, anota Theotônio Negrão sobre a questão: "
o STJ entende o art. 17 do CPC, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade
". (STJ, 3ª Turma,
Resp
418.342 - PB, relator Min. Castro Filho). (CPC, art. 17, Nota, 38ª Edição, pág. 137).

Por força do princípio da boa-fé, expresso no Código Civil e no Código de Processo Civil, devem as partes se comportar de forma correta não só durante as tratativas, como também durante a formação e o cumprimento do contrato. Guarda relação com o princípio de direito segundo o qual ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza.

Por essa razão, ainda de acordo com o Tribunal Cidadão, recomenda-se ao juiz que presuma a boa-fé, devendo a má-fé, ao contrário, ser provada por quem a alega. Deve este, ao julgar demanda na qual se discuta a relação contratual, dar por pressuposta a boa-fé objetiva, que impõe ao contratante um padrão de conduta, de agir com retidão, ou seja, com probidade, honestidade e lealdade, nos moldes do homem comum, atendidas as peculiaridades dos usos e costumes do lugar.

Assim, considerando que os elementos necessários à configuração da litigância de má-fé não restaram demonstrados, e o aviamento da ação executória, por seus fatos e provas, ser, um direito constitucional
à
todos os cidadãos, considero justo o afastamento da condenação do recorrente a pena de multa do artigo 81 do CPC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para em reforma da sentença de primeiro grau, JULGAR IMPROCEDENTE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO, e ainda afastar a condenação do recorrente a pena de litigância de má-fé, determinando o prosseguimento do feito executório do título executivo extrajudicial perante o juízo de origem, no que toca da efetiva venda/entrega de 304.190 kg (trezentos e quatro mil, cento e noventa quilos) de soja ao seu comprador/embargante, com expressão do ato pelas notas fiscais 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533 e 534, ora cobradas.

Em razão do novo resultado da demanda, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a embargante/recorrida ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor dado a causa (art. 85, §2º, do CPC).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator
, porque se não tomar esses cuidados que Vossa Excelência tomou, estaríamos institucionalizando o enriquecimento sem causa
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
27
DE
SETEMBRO
DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2ª VOGAL (DESA
.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
).
O RELATOR PROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS).

SESSÃO DE
29 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
27/09/2023
, em que o ilustre Relatora
Des. SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO
deu provimento ao recurso
da
SOYGRAIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA
, para reformar a sentença singular que julgou procedente os Embargos à Execução, de modo a julgá-los improcedentes, afastando a condenação do recorrente a pena de litigância de má-fé, bem como determinando o normal prosseguimento da execução no juízo e origem. No mais, inverteu o ônus
da
sucumbência.

A 1º Vogal, eminente
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
, acompanhou o relator.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

D E CI D O.

Analisando detidamente os autos, resta incontroverso nos autos que o exequente/apelante entregou ao executado/apelado o equivalente a 304.190 kg (trezentos e quatro mil, cento e noventa quilogramas) de soja, inclusive, quantia esta reconhecida e confessada pela apelada, cujo valor devido importa em R$273.711.00 (duzentos e setenta e três mil e setecentos e onze reais).

Após a devida notificação para pagamento da quantia devida, sem sucesso, a exequente/apelante ajuizou a Execução de Título Extrajudicial, representada pelo
Contrato de Compra e Venda de Soja
, pelo qual vendeu a quantidade de 1.200.000 kg (um milhão e duzentos mil quilos), equivalente a 20.000 sacas de soja, ao preço de R$54.00 (cinquenta e quatro reais) a saca.

A meu viso, embora o contrato não tenha sido cumprido na integralidade, certo é que a executada recebeu parte do produto, portando, devendo efetuar o pagamento da quantia que lhe foi entregue, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ademais, o contrato de compra e venda foi devidamente assinado pelo vendedor e comprador, bem como foi subscrita por duas testemunhas, portanto, tratando-se de título hábil a ser executado, nos termos do artigo 784, inciso II, do CPC/15, logo, não há que se falar em iliquidez, inexigibilidade ou incerteza do título executivo extrajudicial.

De igual sorte, no tocante a litigância de má-fé, não procede o inconformismo da apelada – até porque, analisando os autos, não restou demostrado

que a parte adversa agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
entende que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa, é necessária a
intenção dolosa ou culpa grave do litigante e intensão de obstrução do trâmite regular do processo
, o que não é o caso dos autos. Confira:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo interno parcialmente provido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1873464/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICIATIVOS. 1. Na hipótese, o acórdão embargado não se manifestou quanto à alegação de litigância de má-fé.
2. "O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (
AgRg
no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 12/12/2008). Isso, porque a má-fé, como se sabe, não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015
, o que não se verifica no caso. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1743233/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
16/09/2021). 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos."
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1831153/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
28/10/2021)

Ainda, sobre o tema deste Tribunal e Câmara, inclusive de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITOS INDEVIDOS - LINHA DE TELEFONIA FRAUDULENTAMENTE HABILITADA EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO MORAL DEVIDO - DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO - VALOR FIXADO RAZOAVELMENTE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. [...].
A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restou sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta
.”
(TJMT, 5ª
Câmara Cível, RAC nº 31461/2010, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/06/2014) (
g.n
.).

“[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude
. ”
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 5717/2010, Relatora Dra. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/04/2010).

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte apelada, não há que se falar em multa ou indenização por má-fé.

Desta forma, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do eminente relator que
deu provimento ao recurso
, para julgar improcedentes os embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023